Tribunal: CARF
Processo: 10840.720043/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO AUSENTE. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
São tributáveis os rendimentos de resgate de previdência privada pagos ao contribuinte e por ele omitidos no ajuste anual.
A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano de previdência privada implica na tributação dos valores recebidos, por se caracterizarem verbas salariais pagas pela empresa instituidora ao plano contratado.
Configurada a omissão de rendimentos e não havendo elementos para justificar a isenção dos rendimentos recebidos, em conformidade com a legislação de regência, deve ser mantido o lançamento fiscal.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720043/2012-19
ACÓRDÃO
2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO DAMIAO DA ROCHA FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos
enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal
ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar
apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO AUSENTE. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
São tributáveis os rendimentos de resgate de previdência privada pagos ao
contribuinte e por ele omitidos no ajuste anual.
A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano de
previdência privada implica na tributação dos valores recebidos, por se
caracterizarem verbas salariais pagas pela empresa instituidora ao plano
contratado.
Configurada a omissão de rendimentos e não havendo elementos para
justificar a isenção dos rendimentos recebidos, em conformidade com a
legislação de regência, deve ser mantido o lançamento fiscal.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
2
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/117):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração (fls. 2 a 7), referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 75.504,85, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício,
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 274.563,07.
A autoridade lançadora (fls. 11 a 13) intimou o contribuinte a apresentar comprovante
dos valores pagos ao Banco Bradesco a título de previdência privada (fl. 56), bem como
a origem dos recursos utilizados para tal destinação.
Em resposta (fl. 14), instruída com os documentos de fls. 15 a 19, o interessado informou
que a proposta de inscrição P 004, número 7039982 (fls. 81 e 82) se trata de plano
coletivo vinculado com a empresa Companhia Energética Santa Elisa, a qual teria
realizado os depósitos.
A sucessora da Companhia Energética Santa Elisa, LDC - SEV Bioenergia S/A, foi intimada
(fls. 24 e 25) a informar e comprovar se o crédito em conta de previdência privada foi
efetuado para todos os empregados da empresa (matriz e filiais).
Consoante resposta fornecida (fls. 29 a 47), apenas seis pessoas foram beneficiárias do
plano de previdência privada, tendo sido efetuado um aporte de R$ 1.006.452,56,
conforme nota de cobrança emitida por “Bradesco Vida e Previdência”, em julho de 2007
(fl. 13).
Coube ao autuado a parcela de R$ 274.563,07, conforme extrato obtido perante a
instituição financeira (fl. 34).
A intimada informou, ainda, que o contrato firmado entre “Bradesco Vida e Previdência” e
Companhia Energética Santa Elisa, teve vigência a partir de 1o/10/2002 e foi rescindido
em 3/3/2008 (fls. 39 a 43).
Neste contexto, a autoridade lançadora, considerando o disposto na Lei Complementar
109/2001 (que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar), art. 16 (os planos
de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos
patrocinadores ou associados dos instituidores), concluiu que o valor creditado em favor
do contribuinte constitui-se remuneração de natureza salarial.
Cientificado do lançamento em 6/1/2012 (fl. 59), o contribuinte, por intermédio de
representantes (Procuração à fl. 76), apresentou impugnação (fls. 63 a 75), em 3/2/2012,
instruída com os documentos de fls. 76 a 101.
Alega, preliminarmente, que o auto de infração é nulo, pois a autoridade lançadora, no
item 8 do Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal (fls. 8 a 10), tópico 6 (fl. 9, abaixo
transcrito, grifo do impugnante, fl. 65) apontou terceiro estranho à lide:
6. Após análise de todo o exposto acima, concluímos que o SR GUILHERME deveria
ter oferecido a tributação o valor de R$ 274.563,07 como Rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica na Declaração de Ajuste Anual do IR referente ao exercício 2008
- ano-calendário 2007, tendo em vista que se trata de remuneração salarial.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
4
Quanto ao mérito, relata que foi funcionário da empresa Cia Açucareira Vale do Rosário,
CNPJ 49.213.747/0001-17, tendo sido admitido em 17/10/1988. A referida empresa foi
incorporada por Santelisa Vale em meados de 2007, passando, posteriormente, a
denominar-se LDC - SEV Bionergia S/A.
O acordo firmado entre a empresa e funcionários previa o pagamento de um salário
mínimo por ano trabalhado, a ser pago quando do término do contrato de trabalho. Os
valores recebidos pelos funcionários revestem-se de natureza indenizatória pelo tempo de
serviços prestados.
Para viabilizar o pagamento dos funcionários dissidentes, a empresa firmou junto ao
Banco Bradesco S/A, modalidade de plano de previdência privada PGBL.
O interessado, no momento de sua demissão (julho de 2007), resgatou, em parcela única,
todo o valor que lhe era de direito (fl. 83).
Assim, não houve afronta ao art. 16 da Lei Complementar 109/2001.
Ressalta que as informações foram solicitadas à empresa LDC - SEV Bioenergia S/A,
sucessora última e real empregadora do impugnante, o que justifica, sobretudo pelo
decurso do tempo decorrido desde a sucessão, a falta de documentação apta a
demonstrar a concessão de benefício em caráter geral.
No caso, o término do contrato de trabalho se deu após, aproximadamente, dezenove
anos. O salário do impugnante perfazia R$ 14.336,00. Multiplicando-se o número de
meses trabalhados pelo valor do salário, obtém-se praticamente o valor objeto do
lançamento.
O valor em questão era devido a todos os empregados e reveste-se de características de
indenização por tempo de serviço, não se sujeitando à tributação, consoante posições
doutrinárias e jurisprudenciais que invoca.
Na hipótese de esse não ser o entendimento da Administração, ainda assim deve ser
refeito o cálculo do ajuste anual, pois não foi contemplada a dedução referente à
contribuição à previdência privada.
Destaca que declarou o montante tributável de R$ 287.975,88 e, considerando-se a
omissão lançada (R$ 274.563,07), os rendimentos tributáveis totalizam R$ 562.538,95,
para fins de cálculo da contribuição à previdência privada e Fapi dedutível.
Argumenta que a retificação da declaração para a inclusão da contribuição à previdência
privada e Fapi é aceitável, pois a autoridade lançadora destacou no item 10 do Termo de
Conclusão de Procedimento Fiscal que demonstrava os valores apurados referentes às
omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas e a inclusão da
contribuição à previdência oficial não declarada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
5
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA IRPF.
O IRPF incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ERRO. COMPROVAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou
excluir tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado o lançamento.
Cientificado da decisão, em 29/01/2016 (fls. 120), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 26/02/2016, recurso voluntário (fls. 122/137), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – Breve Relato
dos fatos; 2 – Da nulidade da infração - Apontado contribuinte diverso; 3 – Da não incidência do IR
sobre os valores apontados; 4 – Do rendimento recebido periodicamente e sacado
cumulativamente; 5 – Da necessidade de redução da parcela do PGBL da base de cálculo do IR; 6 –
Da ação judicial juntada comprovando a natureza da verba indenizatória. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer, outrossim, que doravante as publicações e intimações sejam realizadas em
nome de seus patronos, cujo endereço consta do rodapé da página inicial da peça recursal, sob
pena de nulidade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/152.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
6
Da omissão de rendimentos apurada - do resgate de previdência privada
realizado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício, alusivos ao resgate do plano de previdência privada PGBL contratado pela fonte
pagadora junto à Bradesco Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 274.563,07, apurada em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2007, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 75.504,85, a ser acrescido dos encargos legais, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da tributação sobre o valor recebido dada sua natureza indenizatória, ao teor da LC no 109/2001.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 113/117) e atendo-se aos dados
contidos no auto de infração e no termo de conclusão de procedimento fiscal lavrados (fls. 2/10),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as mesmas alegações
preliminares e meritórias da peça impugnatória, sendo certo que, ao teor da informações
prestadas pela fonte pagadora, o valor tido por omitido trata-se de resgate de contribuições de
previdência privada com caráter remuneratório, levando-se em conta que o PGBL por ela
contratado junto à Bradesco Vida e Previdência S/A não teve o propósito de efetiva previdência
complementar, por não abranger a totalidade dos empregados da empresa, mas tão somente aos
funcionários a nível de gerência com o mesmo nível hierárquico, dos quais apenas seis
funcionários que aderiram ao aludido plano (fls. 34), além de se prestar a evitar a incidência das
contribuições previdenciárias, e a retenção do IR Fonte com base na tabela progressiva e ainda
criou condições para que o empregado se furtasse à tributação ou se sujeitasse a uma menor
tributação de seus rendimentos quando do efetivo resgate junto à entidade de previdência
privada, como registrado no termo de conclusão de procedimento fiscal (fls. 8/10), restando assim
despropositado o pagamento neste sentido – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 116/117),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Preliminarmente, apesar de a autoridade lançadora, inadvertidamente, ter se referido ao
contribuinte como “Sr. Guilherme” (Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, item 8,
tópico 6, fl. 9, transcrito no relatório), tal falha não embaraçou a compreensão do
autuado acerca da infração que lhe foi imputada.
Observe-se que os fatos narrados pela autoridade lançadora no Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal (fls. 8 a 10) e o valor da aplicação efetuada pela empregadora em
plano de previdência privada em favor do autuado ali mencionado estão em
conformidade com a documentação que consta dos autos, fornecidas pelo autuado e
pela empregadora (fls. 18 e 34, respectivamente).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
7
Também não se verifica desrespeito a quaisquer dos requisitos atinentes ao lançamento,
não se configurando hipótese que propiciaria a nulidade do lançamento (Decreto
7.574/2011, art. 12).
As alegações de nulidade, portanto, não podem ser acatadas, pois a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mérito, o imposto sobre a renda incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Acerca da matéria, assim dispõe a Lei 7.713/1988, arts. 2o e 3o:
"Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, o aporte feito pela empregadora em
benefício do interessado, objeto do resgate logo após a demissão, como relatado na
impugnação, sujeita-se à tributação, devendo ser mantida a omissão lançada.
Embora o contribuinte alegue que não teria havido afronta ao disposto na Lei
Complementar 109/2001, art. 16, não juntou prova do alegado. Limitou-se a apresentar
cópias de parte de ação judicial envolvendo LDC - SEV Bioenergia S.A. (fls. 84 a 91) - as
quais não o socorrem, eis que não figurou como parte naquela ação (Lei 5.869/1973,
Código do Processo Civil, art. 472) - em que se discute “gratificação rescisória” que, pelo
exposto anteriormente, perante a legislação tributária é verba tributável.
(...)
O impugnante solicita, alternativamente, a faculdade de retificar a dedução de
contribuição à previdência privada e Fapi, tendo em vista a majoração dos rendimentos
tributáveis.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento (CTN, art. 147).
Além de o pedido somente estar sendo formulado após o lançamento, o não exercício de
opção pela inclusão de deduções facultadas pela legislação não configura erro. Por tais
motivos, indefere-se a solicitação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
8
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, mantendo a exigência formalizada.
De fato, quanto as preliminares suscitas, vale registrar, que o presente feito seguiu
os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando o
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que a autuação está amparada nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade qualificada aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso
voluntário – que, diga-se passagem, foi exercido a tempo e modo.
Não obstante, no que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência – malgrado o inconformismo do contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a
deliberação da DRJ/BHE transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou
inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude, inexistindo as supostas nulidades aventadas.
Quanto a suposta nulidade aventada acerca do apontamento de contribuinte
diverso no termo de conclusão de procedimento fiscal, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, entendo trata-se de vício meramente instrumental, que não é suficiente para invalidar o
ato fiscalizado, ainda mais tendo sido praticado pelo Recorrente todos os atos necessários ao
regular exercício do contraditório com a apresentação da defesa, cuja apreciação resultou na
decisão recorrida, não existindo assim eventual vício formal a inquinar de nulidade o lançamento,
com especial destaque para a preterição do direito de defesa, na exata dicção do art. 59 do PAF.
Em relação ao mérito, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso
vertente, embora tratando sobre as contribuições previdenciárias tem a mesma moldura fática da
tratada no presente feito, vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no
acórdão no 2401-010.227 (sessão de 15/09/2022), onde o ilustre conselheiro relator Rayd Santana
Ferreira, com clareza, assim se manifestou sobre a matéria, cujas razões de decidir perfilho:
Primeiramente, faz necessário esclarecer que não está em discussão a possibilidade ou
não de haver no mercado de previdência privada plano que possibilite operações
financeiras das mais diversas. Questões essas que devem ser reguladas pelos órgãos que
detêm competência para tanto. O que se está a tratar nos autos é da exclusão de valores
destinados à previdência complementar da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, o que envolve o atendimento de pressupostos relacionados à matéria
de natureza tributária a justificar a fruição do benefício.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
9
Para fins fiscais, não é porque o plano de previdência privada aberta coletiva foi
autorizado pelo órgão competente e foi celebrado contrato com entidade de previdência
complementar regularmente constituída que a autoridade tributária está impedida de
desqualificá-lo.
No exercício das atividades de fiscalização tributária, continua competente o agente fiscal
para verificar, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, se os valores não estão
sendo utilizados como ferramenta de política remuneratória da empresa destinada a
incentivar ou retribuir o trabalho.
É óbvio que as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar não
podem servir de propósito para converter salário, gratificação, bônus ou prêmio em
parcelas não submetidas à tributação previdenciária.
Fixadas as premissas básicas acima, ao avaliar o conjunto fático-probatório dos autos
estou convencido de que os aportes suplementares em contas de previdência
complementar relacionados ao 6o Termo Aditivo ao Contrato de Previdência Privada,
vinculados aos Diretores Estatutários, Diretores Técnicos e Assessores da Diretoria não
foram destinados à formação de reserva previdenciária, caracterizando-se como
parcelas de natureza remuneratória, sujeitas à incidência da contribuição previdenciária,
bem como às contribuições reflexas devidas a terceiros.
A autoridade lançadora descreve no Relatório Fiscal uma série de evidências fáticas com o
fim de demonstrar o uso com viés remuneratório dos aportes suplementares em contas
de previdência privada.
É verdade que não são todos os aspectos apontados pelo agente lançador hábeis a
comprovar um desvio de finalidade. Por exemplo, a impossibilidade de resgate dos valores
pagos pelo patrocinador. Ao contrário, nos planos abertos é permitido o resgate, desde
que observados a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão regulador, além
das cláusulas do contrato firmado com a entidade de previdência complementar. Tanto é
verdade, que a própria autoridade lançadora frisa que o motivo “resgate” é apenas mais
um indício e não foi o ponto chave para o lançamento. No entanto, evolui o raciocino
quanto ao tema, elencando diversos pontos e, especialmente, demonstrando a
incongruência da possibilidade do resgate entre os planos (coletivo x aditivo).
Todavia, a acusação fiscal trás elementos contundentes que entendo dotados de
seriedade e convergência, os quais, ao final, ganham força probante da natureza
remuneratória dos pagamentos efetuados. Vejamos:
Quando se analisa os contratos assinados, há disposições contratuais significativamente
distintas entre os planos básicos e suplementares, que afetam a natureza dos aportes
realizados.
No contrato previdenciário básico extensivo aos empregados e dirigentes, as
contribuições do patrocinador e do participante equivalem a 4% do salário do trabalhador,
satisfatoriamente compatível com a experiência deste julgador, em outros casos, quanto à
delimitação e ao nível financeiro de contribuições em planos de previdência coletivos para
fins de concessão de benefícios futuros.
Já no que tange ao contrato de benefícios suplementares, as contribuições do plano são
igualmente suportadas pela instituidora e pelo participante. Porém, a instituidora faz
contribuições mensais, individualizadas a cada participante, sem qualquer critério geral ou
limite previamente estabelecido em contrato. Por sua vez, as contribuições do
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
10
participante são por semestre no percentual de 10% do valor da gratificação e 5% sobre os
honorários mensais que lhe foram atribuídos pela instituidora.
Segundo apurou a fiscalização, os aportes da instituidora eram substanciais e
invariavelmente muito superiores às respectivas contrapartidas do participante. A própria
empresa afirmou que realizou contribuições básicas mensais em nome dos participantes
com base no Contrato Previdenciário e contribuições suplementares, cujos montantes
foram fixados e aprovados em Reunião dos sócios. (item 34 do Relatório Fiscal).
A recorrente, s.m.j., não apresentou memória de cálculo com a demonstração que os
aportes efetuados estavam baseados, concretamente, na formação de reservas mediante
a adoção de critérios de caráter previdenciário.
Outro ponto que merece destaque, a meu ver, foge ao senso comum da realidade do
sistema previdenciário brasileiro, um regime de contribuição previdenciária em que a
empresa aporta mais do que 100% do salário do participante.
A tabela 8 constante do REFISC (cópia abaixo) resume os valores de aportes da empresa e
do participante e seu percentual representativo. Além disso, demonstra que os aportes
feitos no ano de 2007 para cada um dos Diretores representam mais do que o salário
anual, conforme mencionado anteriormente. Vejamos:
(...)
Sendo assim, o APORTE efetuado pela empresa para os dois diretores estatutários
representa 75,50% da gratificação anual paga a eles e 6,18 vezes a mais que o valor de
APORTE feito pelo próprio beneficiário. Para os superintendentes executivos o APORTE
efetuado pela empresa representa 112,21% e 117,54% da gratificação anual paga a eles e
11,22 e 11,75 vezes a mais que o valor de APORTE feito, pelo empregado.
Ademais, convém registrar que este Tribunal vem examinando planos de previdência
privada complementar de empresas do Grupo Bradesco, concluindo-se no mesmo sentido
do presente voto. Nessas oportunidades foram prolatados os Acórdãos no 9202 007.559,
de 25/02/2019, e no 9202-007.974, de 18/06/2019 de relatoria das Ilustres Conselheiras
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieiri e Maria Helena Cotta Cardozo, por exemplo.
Neste diapasão, em que pese a argumentação recursal, da leitura feita das cláusulas
contratuais e da análise do demais elementos trazidos aos autos, deve-se concluir que o
PGBL Empresarial oferecido pela Contribuinte aos seus executivos não pode ser
classificado como planos de previdência complementar, afinal se os aportes na prática
não se destinam a garantir a concessão de um benefício futuro, não se justifica que
sejam os mesmos isentos da tributação nos termos em que proposto pela norma do art.
28, §9o, 'p' da Lei no 8.212/91.
Portanto, nego provimento ao pleito da contribuinte.
Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos exigidos para reconhecimento
da isenção no caso concreto – sendo certo que o termo de procedimento fiscal lavrado (fls. 8/10) é
bastante elucidativo e contundente em demonstrar o caráter remuneratório dos valores
aportados por meio do plano de previdência PGBL sem propósito de efetiva previdência
complementar, com especial destaque por não abranger a totalidade dos empregados da
sociedade, logo não dedutíveis do imposto de renda – correto o procedimento fiscal e a decisão
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
11
recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito
tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2008 para ajustamento dos rendimentos
declarados, cabe registrar que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência do CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para tanto, a
unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale relembrar que a
apresentação de DAA retificadora neste sentido, é obstada pelo início de procedimento fiscal de
ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não
produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte da autuação realizada, cuja matéria já
se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No que tange ao pedido de intimação dos patronos sobre os andamentos
processuais que se realizarem não há como acolhê-lo, porquanto tal pedido não encontra amparo
no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência, constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720043/2012-19
12
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 174
DF CARF MF
Original